Tribunal: TJMT
Processo: 1023914-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023914-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Falta Grave]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WENDER BATISTA PAES - CPF: 032.183.001-69 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. INSTIGAÇÃO À AGRESSÃO FÍSICA ENTRE CUSTODIADOS. SUBVERSÃO DA ORDEM PRISIONAL. REGULARIDADE DO PAD. SANÇÃO DISCIPLINAR MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT que, com base em Processo Administrativo Disciplinar (PAD), reconheceu a prática de falta grave consistente na instigação de agressão física entre custodiados, determinando a revogação de 1/3 dos dias remidos e fixando nova data-base da remição para 28/03/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade no PAD por suposto cerceamento de defesa e ausência de provas da autoria
e,
(
ii
) analisar a legalidade e a proporcionalidade das sanções disciplinares aplicadas ao reeducando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O PAD observou integralmente o contraditório e a ampla defesa, com atuação da Defensoria Pública e oportunidade de manifestação em todas as fases.

A jurisprudência do STJ exige apenas a regularidade formal do PAD com garantias mínimas, o que foi plenamente cumprido (REsp 1378557/RS).

A autoria da falta disciplinar foi comprovada por depoimentos firmes e coerentes de agentes penitenciários e por bilhete apreendido com ordens atribuídas ao agravante.

Não há elementos que sustentem a tese de legítima defesa de terceiro, sendo evidenciada a conduta de liderança
,
negativa e incitação à violência pelo agravante.

As sanções impostas (perda de regalias, rebaixamento da conduta para “má” por dois anos, revogação de 1/3 dos dias remidos e nova data-base) são proporcionais, legais e compatíveis com a gravidade da infração.

A jurisprudência do STJ admite a perda de até 1/3 dos dias remidos, desde que devidamente fundamentada na gravidade da falta (AgRg no HC 835.709/SC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A regularidade formal do PAD, com observância do contraditório e da ampla defesa, legitima a imposição de sanções disciplinares no âmbito da execução penal.

A instigação à agressão física entre presos configura falta grave apta a ensejar sanções como a perda de dias remidos, desde que amparada por provas robustas e decisão fundamentada.

A perda de até 1/3 dos dias remidos é admissível quando justificada na gravidade da conduta do apenado e em conformidade com o art. 127 da LEP.

Dispositivos relevantes citados
: LEP,
arts
. 48, parágrafo único; 57; 127. CF/1988, art. 5o, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1378557/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; STJ, AgRg no HC 835.709/SC, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, DJe 05/03/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1023914-25.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: WENDER BATISTA PAES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L
A
T Ó R I O

Trata-se de
agravo
interpost
o
por

WENDER BATISTA PAES
,

contra
decisão
proferida pelo Juízo
da
Vara Única
da Comarca
de Porto dos Gaúchos
/MT
, nos autos d
a
Execução Penal
(
SEEU
no

0003401-14.2016.8.11.0018
)
,

que, após regular processo administrativo disciplinar (PAD), reconheceu a prática de falta grave pelo reeducando, consistente em subversão à ordem e disciplina da unidade prisional mediante instigação de agressão física a outro custodiado. Como consequência, determinou a revogação de 1/3 dos dias remidos e a fixação da nova data-base da remição para 28/03/2025.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a nulidade do Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), alegando cerceamento de defesa, ausência de prova suficiente de sua participação na infração disciplinar e possibilidade de legítima defesa de terceiro.

Pretende, ao final, a reforma da decisão, com o reconhecimento da inexistência de falta grave e a restituição dos dias remidos
. (ID
300790893
)

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso. (ID 300790896
)

O
J
uízo da
E
xecução
P
enal manteve a decisão, em oportunidade de retratação

(ID
300790895)

A
8
a
Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer pelo
des
provimento

do
agravo

(
Exmo. Sr. Dr.

Élio Américo
-
ID
309077861)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
agravo
.

Examinando o Relatório da Situação Processual Executória constante nos autos da execução (SEEU

no 0003401-14.2016.8.11.0018), identifiquei que Wender Batista Paes de Souza cumpre pena
de 15 anos e 3 meses,
resultantes de três condenações criminais distintas, todas unificadas na execução:

- Homicídio Qualificado (art. 121, §2o, do Código Penal)

-
Pena imposta: 12 anos de reclusão.

-
Regime: Fechado.

-
Processo no 0000464-36.2013.8.11.0018 – 3a Vara de Juara.

- Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido (art. 14 da Lei 10.826/03)

-
Pena imposta: 2 anos e 3 meses de reclusão.

-
Regime: Semiaberto.

-
Processo no 1000808-87.2020.8.11.0039 – Vara Única de São José dos Quatro Marcos.

- Falsa Identidade (art. 307 do Código Penal) e Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido (art. 12 da Lei 10.826/03)

-
Pena imposta: 1 ano e 3 meses de detenção (soma das reprimendas).

-
Regime: Semiaberto.

-
Processo no 0000050-91.2020.8.11.0018 – 3a Vara de Juara

Feito o registro da situação carcerária do agravante, passa-se ao exame do mérito recursal.

Consta dos autos que o apenado foi regularmente submetido a processo administrativo disciplinar instaurado pela direção do estabelecimento prisional, no qual restou demonstrada sua atuação como autor intelectual de agressão física perpetrada por outros custodiados contra o interno Bruno Eduardo Ferreira da Costa, fato ocorrido em 28/03/2025 e que bem revela a gravidade da subversão à ordem e à disciplina carcerária por ele fomentada
.

Ressalte-se que o
Processo Administrativo Disciplinar -
PAD observou integralmente as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tendo o apenado sido assistido pela Defensoria Pública, que apresentou defesa técnica, com plena oportunidade de manifestação em todas as fases do procedimento.

O Superior Tribunal de Justiça, a propósito, já sedimentou que
:

“para o reconhecimento da prática de falta disciplinar, no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado”
(REsp 1378557/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).

Nesse mesmo sentido, bem salientou o parecer
m
inisterial que
,

“não há que se cogitar nulidade ou qualquer irregularidade no procedimento administrativo disciplinar que resultou na aplicação da sanção ao apenado, uma vez que restou plenamente assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa”.

No que toca à autoria da infração, embora a defesa sustente a inexistência de provas, os elementos coligidos ao procedimento são robustos e convergentes.

Os relatos firmes e harmônicos dos agentes penitenciários, aliados à apreensão de bilhete contendo ordens expressamente atribuídas ao agravante, revelam de forma clara e inequívoca sua condição de liderança negativa dentro da unidade prisional, não apenas participando de atos de indisciplina, mas ordenando e articulando a execução de agressões e represálias contra outros custodiados.

Ressalte-se que a argumentação defensiva quanto à legítima defesa de terceiro não encontra respaldo no conjunto probatório; ao contrário, os elementos constantes dos autos demonstram que o agravante atuou para fomentar a instabilidade do ambiente prisional, incitando práticas violentas e reforçando sua liderança criminosa.

Diante da comprovação da falta grave, corretamente o Juízo da
E
xecução homologou as conclusões do PAD e impôs ao agravante as sanções disciplinares cabíveis, consistentes na perda de regalias e no rebaixamento de sua conduta para a classificação “má” pelo período de 2 (dois) anos, medidas essas que acarretam repercussões diretas no gozo de benefícios previstos na Lei de Execução Penal.

Paralelamente, foi determinada a revogação de 1/3 (um terço) dos dias remidos, com fixação de nova data-base em
28/03/2025
para contagem da remição e eventual progressão de regime, em conformidade com o art. 127 da LEP.

A conduta imputada ao reeducando, consistente em incitação à violência e subversão da ordem no interior da unidade prisional, revela-se de elevada gravidade, de modo que as sanções impostas se mostram não apenas proporcionais e legais, mas, sobretudo, necessárias à preservação da autoridade da execução penal e ao restabelecimento da disciplina.

Com acerto, o
j
uízo homologou o PAD e aplicou cumulativamente as penalidades cabíveis: perda de regalias, rebaixamento da conduta para “má” pelo período de dois anos, revogação de um terço dos dias remidos e fixação da nova data-base em 28/03/2025.

Trata-se de providências plenamente compatíveis com os
arts
. 48, parágrafo único, 57 e 127 da Lei de Execução Penal, bem como com a jurisprudência consolidada do STJ, que admite a perda de até 1/3 dos dias remidos quando devidamente fundamentada na gravidade da falta (AgRg no HC 835.709/SC, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, DJe 05/03/2024).

Por fim, o comportamento indisciplinado do agravante, devidamente comprovado e reiterado, legitima a resposta judicial adotada.

Tentativas de desqualificar a natureza da falta grave ou de minimizar suas consequências devem
ser firmemente rechaçadas, sob pena de se enfraquecer a autoridade da execução penal e de comprometer a estabilidade imprescindível ao ambiente prisional.

A execução da pena exige não apenas estímulo à ressocialização, como ocorre com a remição por estudo e leitura reconhecida ao reeducando, mas também resposta firme e proporcional àqueles que, em vez de aproveitar a oportunidade para reintegração social, optam por subverter a ordem e incitar a violência.

Assim, diante da regularidade do procedimento, da robustez das provas e da proporcionalidade das sanções aplicadas, impõe-se a manutenção integral da decisão recorrida
.

Enfim, os dispositivos relacionados às teses suscitadas foram analisados e integrados à fundamentação do voto, para fins de prequestionamento.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito
RECURSO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025